Tribunal: TJDFT
Processo: 0752279-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: PLANTÃO JUDICIAL Processo: 0752279-13.2024.8.07.0000 Classe Judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Impetrante: D. E. D. S A. Impetrado: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE Plantonista: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======== DECISÃO ======== Recebido em plantão judicial, às 19:42, do dia de hoje, 06/12/24. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por D. E. D. S. A. com pedido liminar em desfavor do CEBRASPE – CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS. Narra o impetrante que, em 08/12/2024, domingo, será realizada a segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS da Universidade de Brasília UNB que visa o preenchimento de vagas oferecidas no semestre letivo subsequente ao término do triênio 2023/2025, conforme previsto no Edital. Afirma que realizou com louvou a primeira etapa do PAS/UNB obtendo nota 85,579, inscreveu-se dentro do prazo para a segunda etapa, cumprindo todos os requisitos do Edital. Porém, descobriu que sua inscrição fora cancelada por falta de pagamento do boleto, que seria de responsabilidade de seu genitor, que teria se equivocado quanto à data de vencimento do boleto bancário e deixou transcorrer a data fatal sem o pagamento, que deveria ter se realizado em 11 de outubro de 2024. Aponta que a decisão judicial que indeferiu a liminar por não identificar qualquer falha ou erro na prestação do serviço imputável ao CEBRASPE não merece prosperar à luz do Princípio da Isonomia. Sustenta que deve preponderar o seu direito à educação superior, assegurada constitucionalmente, que pelo depósito feito em juízo, após a data prevista no Edital, cita julgados que entende ampararem o seu pleito, devendo o caso ser apreciado com razoabilidade e proporcionalidade, ressaltando restar comprovada a probabilidade do direito. Aduz que também presente e demonstrado o “periculum in mora”, diante da proximidade da realização das provas, que serão realizadas no próximo domingo, dia 08/12/24, sem qualquer prejuízo na fabricação, impressão e realização das provas. Aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos, requer a concessão de tutela de urgência liminar para determinar à Agravada que permita ao Agravante a realização, no próximo domingo, dia 08/12/2024, da segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS, de que participa desde 2023, confirmando-se no julgamento do “writ”. É o relatório. Decido. No caso dos autos, em sede de exame perfunctório dos autos, verifica-se que não estão presentes os requisitos legais para a concessão do pedido liminar vindicado. Ao contrário do alegado, não foram cumpridos todos os requisitos do Edital regulador do PAS referido. Nos certames públicos, e sabido de todos, prevalecem os Princípios da Isonomia, da Impessoalidade, e da Imparcialidade. O que se pretende “data vênia” é, mesmo após o prazo regular do Edital para o exercício de um direito, no caso prazo para pagamento da taxa de inscrição, que se encerrou dia 11/10/24, em sede de Plantão Judicial, dia 06/12/2024, receber tratamento privilegiado inclusive com evidenciada urgência provocada, já que o “writ” foi impetrado e concluso ao Douto Julgador dia 06/12/24, hoje portanto. Portanto, correta a decisão impugnada, que deve ser mantida na íntegra, porquanto não restaram demonstrados os requisitos essenciais à concessão da tutela de urgência requerida. Respeitados os entendimentos citados na petição, tais não possuem conteúdo vinculante. Ante o exposto, sem prejuízo do reexame posterior pelo Relator natural do presente feito, INDEFIRO o pedido liminar formulado pelo impetrante. Brasília/DF, 06 de dezembro de 2024, às 22:22h. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Plantonista